Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA NA EMISSÃO DE CNH. FATO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00. Em suas razões, aduz que a situação em análise não desbordou o mero dissabor, o que justifica a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do valor para R$ 500,00.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Pessoa Jurídica dispensada de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 43563126).
III. Consta dos autos que o autor iniciou o processo administrativo para obtenção de CNH em 09/02/2021, tendo realizado a prova prática em 05/11/2021, ocasião em que foi atestada sua aptidão para dirigir. A despeito disso, o documento só lhe foi entregue em 13/10/2022. Diante disso, o ente federado foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora na expedição de CNH. Analisando os autos, observa-se que a defesa do recorrente se baseou unicamente na instabilidade do sistema de emissões de CNH, fato que somente é imputável ao órgão de trânsito. Nesse sentido, a demora de dez meses para expedição de permissão para dirigir, aliada às inúmeras diligências do recorrente junto ao órgão público, bem como a busca e incerteza em relação à efetiva obtenção de seu documento, violam os direitos da personalidade do autor e, por consequência, geram dano moral indenizável. Para situações de danos morais decorrentes de demora na expedição de CNH as Turmas têm fixado indenização com média de R$ 3.000,00 (Acórdão 1346144, 07431888420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021), de modo que o valor da indenização fixado na origem é quantia que cumpre com adequação a função compensatória da condenação.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.